Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-50.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001627-50.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NILZA FERREIRA RAMOS - CPF: 771.905.481-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NILZA FERREIRA RAMOS - CPF: 771.905.481-49 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

3 – Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado por NILZA FERREIRA RAMOS.

Em suas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que foi condenado ao ressarcimento das despesas médicas, sem esclarecimento quanto ao percentual de juros e índices de correção.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, visando à incidência dos juros e correção monetária (id. 143504661).

Sem contrarrazões (id. 146851674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face do acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando que o aresto embargado não esclareceu a incidência dos juros e correção monetária.

No caso concreto, o apelo interposto pela Embargada foi provido em parte, com o fim de estabelecer o dano material, com acréscimo de juros e correção monetária, conforme ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAS E MORAIS – PENSÃO.

1. O dano material, visando a total recuperação da vítima, pode incluir tratamento médico futuro, desde que estritamente relacionado a lesão decorrente do acidente.

2. O benefício previdenciário tem natureza de seguro social e não se confunde com a pensão, que tem por finalidade reparar o dano ocasionado pelo autor do acidente e que impossibilitou o exercício da profissão ou diminuiu a capacidade de trabalho.

3. O dano moral deve ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil. 4. Os juros moratórios, em relação ao dano moral, fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

4. A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso.

5. Recurso de Apelação da parte autora parcialmente provido.

6. Recurso de Apelação do município prejudicado. (N.U 0001627-50.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Acerca dos Embargos de Declaração, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o Embargo de Declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Nesse diapasão, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões, sendo que eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o Embargo de Declaração constitui recurso visando o aprimoramento da prestação jurisdicional.

No caso em espécie, o acórdão embargado retificou o julgado do juízo de origem no que se refere aos danos materiais, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a súmula no 54 do Superior estabelece que ‘os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR – j. 20.6.2022)

A pretensão recursal, nesse ponto, é procedente.

Em relação ao honorário advocatício, este Sodalício tem decidido, de forma reiterada, que ‘a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014)’ (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

(...)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por NILZA FERREIRA RAMOS para:
estabelecer o dano material
em R$ 1.135,88 (um mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a data que cada despesa foi efetuada
; em caso de tratamento médico futuro,
desde que estritamente relacionado a lesão decorrente do acidente
, o Apelado deve providenciar sua realização, primeiramente pelo sistema único de saúde e, não sendo possível, via atendimento privado; fixar pensão, considerando a incapacidade parcial, em 2/3 da remuneração que a Apelante recebia como técnica de saúde bucal; determinar que os juros moratórios, na indenização por dano moral, fluem a partir do evento danoso. Em relação ao MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, JULGO PREJUDICADO o Recurso de Apelação. [g.n.]

Nesse contexto, observa-se que
os
pedidos formulados no Recurso de Embargos de Declaração visam tão somente a revisão do julgado, com o fim de alcançar alteração do aresto, pois não houve alteração dos parâmetros dos juros e correção monetárias fixados na sentença do juízo singular
.

Outrossim, observa-se a inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento do aresto embargado, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Neste sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.
Patente
a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam
.
Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) [g.n.]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PROMOÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – DEFEITO INEXISTENTE – REQUESTADA PELO EMBARGADO NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.
2. Os
embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
.
3. Incabível nova condenação em honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, dado que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal. (N.U 1013055-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) [g.n.]

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração e mantenho inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023